Tribunal: TJSP
Processo: 1046722-06.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação declaração c.c. indenização por danos morais
Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Notificação prévia do consumidor a respeito da inscrição no rol desabonador comprovada. Comprovação que não exige confirmação do recebimento da correspondência, sendo suficiente a demonstração do envio ao endereço do devedor. Aplicação da Súmula no 404 do

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação declaração c.c. indenização por danos morais
Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Notificação prévia do consumidor a respeito da inscrição no rol desabonador comprovada. Comprovação que não exige confirmação do recebimento da correspondência, sendo suficiente a demonstração do envio ao endereço do devedor. Aplicação da Súmula no 404 do STJ. Precedentes desta Corte. Comunicação por via eletrônica permitida por Lei Estadual no 15.659/2015. Sentença mantida.
Recurso não provido.